Tribunal: TJMT
Processo: 0026591-31.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026591-31.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE XAVIER SILVA (APELADO), ROSEMEIRE GONCALINA DOS SANTOS - CPF: 014.525.851-30 (VÍTIMA), JOSE FERNANDO LESCANO BENITES - CPF: 601.142.901-72 (VÍTIMA), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (VÍTIMA), ANDRE XAVIER SILVA - CPF: 716.514.751-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Corrupção de menor. Absolvição. Fragilidade probatória. Princípio do in dubio pro reo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença que absolveu o apelado de roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas] e corrupção de menor, em concurso material, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) provas suficientes para a condenação; 2) em caso de condenação, o regime inicial fechado deve ser aplicado, considerada a reincidência do apelado.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório não corrobora a autoria do crime, visto que as declarações das vítimas não foram confirmadas na fase judicial.

A única testemunha ouvida em Juízo não trouxe elementos suficientes para vincular o apelado à prática dos crimes, além de não se recordar dos detalhes do ocorrido.

A ausência de provas judiciais inviabiliza a condenação, uma vez que os indícios colhidos na fase inquisitorial não foram ratificados durante a instrução processual.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2o, I, II e V, c/c art. 70; Código Penal, art. 69; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), art. 244-B; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 0003806-17.2006.8.11.0013, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 05.08.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0026591-31.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S): ANDRE XAVIER SILVA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE n° 0026591-31.2016.8.11.0042), que
absolveu ANDRE XAVIER SILVA de roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e

restrição da liberdade das vítimas] e corrupção de menor, em concurso material - art. 157, § 2o, I, II e V, c/c art. 70, ambos do CP, e art. 244-B da Lei no 8.069/90, c/c art. 69 do CP -
(ID 232893152).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que: 1)
“há robustas provas nos autos que autorizam a condenação do Apelado, nos crimes de roubo a mão armada com concurso de pessoas e restrições das liberdades das vítimas, em concurso formal, por duas vezes”
; 2)
“o Apelado merece a fixação do seu regime inicial fechado, em virtude da circunstância judicial negativa e da sua multirreincidência específica.”

Requer o provimento para que o apelado seja condenado,
“com a consequente fixação do regime inicial fechado”
(fls. 398 - ID 232893160).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 410 - ID 232893164).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL, PLEITO CONDENATÓRIO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA CRIMINOSA – NÃO ACOLHIMENTO – SE AS PROVAS PRODUZIDAS NÃO FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A PARTICIPAÇÃO OU AUTORIA DOS ACUSADOS NO EVENTO CRIMINOSO, NÃO SE TEM UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO DE CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO É A MEDIDA QUE SE IMPÕE. PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 237995166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 19 de março de 2011, por volta das 09h40, no interior do ônibus coletivo da Empresa União Transportes que trafegava da Avenida da FEB em Várzea Grande à Avenida Tenente Coronel Duarte, nesta urbe, o denunciado André juntamente com o menor inimputável Wanderson Conceição, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo da marca Taurus, calibre 3 numeração de série 1836700, municiada com dois projéteis intactos e três deflagrados, subtraíram a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em espécie se propriedade da empresa/vítima União Transportes, 01 (uma) corrente 'dourada e 01 (um) relógio da merca Quartz de propriedade da vitima Rosimeire Gonçalina dos Santos, 01 (um) boné preto, 01 (uma) corrente de cor prata, 01 (uma) pulseira de cor prata com dourada, 01 (uma) chapinha para cabelo, 01 (um) saco plástico contando roupas usadas, pertencentes à outras vítimas que por ora não foram identificadas' [...]

[...] Ante o exposto, denuncia-se ANDRÉ XAVIER SILVA como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, incisos I, II e V c/c artigo 70 (várias vitimas), ambos do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90 c/c artigo 69 do CP [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça - fls. 7 - ID 232892154)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...]Compulsando detidamente os autos, convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória, eis que as provas são insuficientes para amparar a pretendida condenação. Isso porque, embora a materialidade do delito emerja dos autos, notadamente dos documentos juntados nos autos, Id. 42425048, quais sejam, Boletim de Ocorrência no 2011.91531 (fls. 44/46); Auto de Prisão em Flagrante (fls. 47/48); Auto de Apreensão (fl. 68); Auto de Avaliação Indireta (fl. 79) e declarações das vítimas e testemunhas, a autoria do crime não restou evidenciada sobre o denunciado.

É que os elementos de provas colhidos na fase inquisitiva não foram corroborados em solo judicial, eis que as vítimas não foram ouvidas em juízo, ou seja, suas declarações prestadas na fase inquisitiva não foram confirmadas sob o crivo do contraditório. Além disso, o depoimento da testemunha inquirida em juízo, por si só, é insuficiente para embasar um édito condenatório.

Leandro João da Rosa, policial militar que atendeu a ocorrência, quando ouvido por este juízo, não conseguiu dar detalhes sobre o fato, narrando apenas que na época atendeu a ocorrência e quando chegaram ao local os populares indicaram que os acusados estavam dentro de um táxi e, de posse dessa informação, fizeram a abordagem dos suspeitos, duas pessoas. Disse que o carro estava na prainha e dentro dele o menor e o réu, contudo, afirmou não se recordar do réu (mídia no Id. 59013342).

O denunciado André Xavier Silva, em juízo, respondeu apenas as perguntas pessoais sobre a sua qualificação e, quanto ao fato, usou do seu direito de permanecer em silêncio, dizendo que não se recorda de nada (mídia no Id. 59013362).

Por mais que tenham sido juntadas nos autos as mídias do processo que tramitou perante a 4a Vara Criminal de Cuiabá-MT (no 4113-05.2011.811.0042), o suposto acusado naquele feito, Willian Pinho Gonçalves, declarou que não foi ele que cometeu o delito, que é o mesmo fato investigado nestes autos, e sim a pessoa de André Xavier Silva, ora acusado. Segundo Willian, André teria utilizado o seu nome no momento de sua prisão, sendo que ele sabia a sua qualificação por serem vizinhos de longa data (mídia no Id. 125013463).

Naquele feito também foi ouvido o informante Silas Batista Silva, pai do denunciado André Xavier Silva, tendo ele dito que se o seu filho realmente utilizou o nome de outra pessoa no momento de sua prisão deverá ser punido pelo que fez, afirmando que na época ele e Willian eram vizinhos e que seu filho em 2011 era usuário de drogas e morador de rua, sabendo apenas de sua prisão (mídia no Id. 125013463).

Não obstante as declarações de Willian e Silas, tendo Willian imputado a prática do roubo ocorrido no interior do ônibus ao acusado André Xavier Silva, ora acusado, somente essas declarações não são suficientes para embasar um édito condenatório, até porque o pai do acusado não confirmou ser ele o autor do delito, apenas declarou que se foi ele quem o cometeu deveria pagar pelo crime.

Ademais, como antes mencionado, as vítimas dos fatos não foram ouvidas em juízo e a única pessoa que indicou o acusado como autor dos fatos é a pessoa que foi investigada em outro feito pelo mesmo fato, não sendo feito nestes autos, tampouco nos autos anteriores a identificação da pessoa que foi presa em flagrante delito no dia do ocorrido.

Além disso, por mais que conste a informação de que no ônibus havia câmeras de monitoramento, nenhuma imagem da ocorrência do delito foi juntada aos autos, tampouco alguma foto dos suspeitos presos em flagrante, não havendo como este juízo condenar o acusado baseando-se exclusivamente em provas obtidas na fase investigativa ou com base apenas em um único depoimento colhido em autos diversos, tampouco no depoimento da única testemunha ouvida em juízo, que declarou não se recordar dos fatos, nem mesmo do denunciado.

Dessarte, é certo afirmar que em juízo não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que respaldem a acusação, evidenciando a fragilidade dos elementos existentes nos autos para amparar um edito condenatório, mormente ante o que prescreve o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, segundo o qual, o juiz não pode fundamentar sua decisão com base exclusivamente nos elementos apurados durante a fase investigativa.

É sabido que no sistema de justiça penal pátrio, para a condenação pela prática de fato tipificado como crime, além da materialidade, sobretudo nos crimes que deixam vestígios, é necessária a existência de prova indene de dúvidas acerca de quem foi o autor da conduta prevista como criminosa, pois a dúvida milita em favor do réu, por força da máxima in dubio pro reo. [...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, em consequência, ABSOLVO o acusado ANDRÉ XAVIER SILVA, devidamente qualificados nos autos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - fls. 384 - ID 232893152)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão (fls. 74/75 - ID 232892154), Termo de Entrega (fls. 76/77 - ID

232892154) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 85 - ID

232892154), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Deontino Pinheiro da Silva, policial militar (fls. 55), Leandro João da Rosa, policial militar (fls. 59), Welliton Costa dos Santos, testemunha (fls. 61), Rosimeire Gonçalina dos Santos, vítima (fls. 62), Jose Fernando Lescano Benites, testemunha (fls. 63), Wanderson Conceição, informante (fls. 69), e Willian Pinho Gonçalves, informante (fls. 64).

Em Juízo, foi ouvida a testemunha Leandro João da Rosa, e interrogado o apelado (Relatório de Mídias – ID’s 232892180/ 232892184).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Após compulsar os autos, tenho que as provas angariadas ao longo do feito, sobretudo a prova oral produzida em juízo, de fato, não aponta com segurança a autoria do delito.

Isso porque, a única testemunha ouvida em juízo, Policial Militar Leandro João da Rosa, o qual atendeu a ocorrência do crime na data de 19/03/2011, não se recorda dos fatos, tampouco do apelado, não confirmando os bens subtraídos das vítimas, os quais, de fato, foram apreendidos em poder do Recorrido no ato de sua prisão [...].

Além disso, o adolescente que participou da ação delitiva e as vítimas do crime em tela, não foram ouvidas em juízo para corroborar os supostos atos de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem contar que o apelado, ao prestar seu depoimento em juízo não ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Embora as vítimas Rosimeire, Welliton e José Fernando (cobrador e motorista – representante da empresa vitimada) tenham afirmado reconhecer o acusado como sendo o autor do crime, elas sequer, prestaram declarações em juízo, para ratificar seus depoimentos na fase inquisitorial, tampouco, fora produzido outra prova que corroborasse o infirmado reconhecimento.

Fora juntado nos autos as mídias da Ação Penal no 4113-05.2011.811.0042 que tramitou perante o juízo da 4a Vara Criminal, na qual o suposto acusado naquele feito, Willian Pinho Gonçalves, declarou que não foi ele que cometeu o delito, que é o mesmo fato investigado no presente feito, e sim a pessoa de André Xavier Silva, ora apelado. No entanto, não consta informação acerca dos depoimentos em juízo pelas vítimas Wellinton Costa dos Santos e da testemunha Edilce da Silva. Segundo Willian, André teria utilizado o seu nome no momento de sua prisão, sendo que ele sabia a sua qualificação por serem vizinhos de longa data.

Convém esclarecer que, ainda que os informantes Silas (pai de André) e Willian (que teve nome utilizado por André) tenham apontado o apelado como autor do delito em comento, esses apontamentos são meras suposições, haja vista que nenhum deles detém conhecimento sobre o crime em tela. (https://midias.tjmt.jus.br/midias/dfbd6890138f3978981c8cec56a8b36820230802194737148)

Ademais, sobressai dos autos a informação acerca do depoimento do informante Silas (pai do apelado) contido no mencionado feito, onde em nenhum momento ele confirmou que seu filho praticou o crime descrito na denúncia, afirmando, apenas, que o apelado utilizou o nome de outra pessoa no momento de sua prisão e que seu filho em 2011 era usuário de drogas e morador de rua. (https://midias.tjmt.jus.br/midias/cdee00777cc15e8a94da2ccea640d67920230802194741175)

Assim, inobstante as suspeitas iniciais, o cerne da questão é que as provas angariadas expuseram suspeitas quanto ao acusado, porém, não há nos autos nenhuma prova concreta produzida em juízo que leve ao convencimento sobre a autoria delitiva imputada ao Apelado.

Como visto acima, com todo respeito, entendo que a pretensão da douta Promotora de Justiça não merece prosperar. Embora seja necessário admitir a existência de indícios apontados pelo apelante, não é possível observar a constituição um quadro eficiente para a decretação de decisão condenatória, como bem valorou o Magistrado de piso em sua sentença. [...]

No caso sob exame, vislumbra-se que os indícios de autoria foram colhidos na fase inquisitorial, porém, em juízo, as dúvidas não foram esclarecidas, posto que, não foram colhidos depoimentos das vítimas em juízo para confirmar ao menos suas declarações prestadas na fase inquisitorial.

Deste modo, o conjunto probatório não pôde apontar com certeza o acusado como sendo o autor do crime.

Logo, inexistem nos autos provas suficientes capazes de embasar um édito condenatório, já que indícios de autoria não foram corroborados pela instrução processual. [...]”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID

237995166)

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado praticou o crime a ele imputado, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”

(AP no 0003806-17.2006.8.11.0013 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 5.8.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024